Tribunal: TJDFT
Processo: 0025033-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. CONTAS PRESTADAS PELO RÉU. PRESIDENTE DE ENTIDADE ASSOCIATIVA. EDIFÍCIO RESIDENCIAL. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DE OBRIGAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO. INCONSISTÊNCIAS PONTUAIS NÃO ESCLARECIDAS. CONTAS PARCIALMENTE ACOLHIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o recurso de apelação foi interposto no prazo legal, a saber, o de trinta dias, nos moldes do art. 1.003, § 5o c/c art. 186, ambos do CPC, não há falar em sua intempestividade. Preliminar de intempestividade do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

2. A ação de exigir contas possui duas fases procedimentais sucessivas, sendo a primeira com a finalidade de discutir o dever de prestação de contas e a segunda para a discussão do valor do saldo devedor. A etapa em análise é a segunda, na qual se apura eventual saldo ou crédito em favor da parte autora, ora apelada, que é entidade associativa formada pelos compossuidores de imóveis localizados no Bloco “F” da SQS 209.

3. O escopo da ação de exigir contas é o acertamento de lançamentos a crédito e a débito em determinada relação jurídica em que haja a administração de bens ou interesses alheios para, ao final, declarar a existência de saldo em favor de uma das partes. Nos termos do art. 552 do CPC, a sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.

4. Na espécie, a necessidade de prestação de contas, pelo ora apelante, foi assentada por esta douta 2a Turma Cível por ocasião do Acórdão n. 985010, delimitando-a ao interregno compreendido entre fevereiro de 2008 e maio de 2015, período este no qual o recorrente exerceu a presidência da entidade associativa autora, ora apelada.

5. As contas relativas aos aludido período foram prestadas pelo apelante, sendo fato incontroverso nos autos que o réu, durante o exercício da presidência da associação ré, não efetuou o pagamento tempestivo de despesas relativas ao fornecimento de água ao edifício residencial, bem como de dívidas com demais fornecedores e prestadores de serviço, dando azo à cobrança de encargos de mora por essas pessoas jurídicas.

6. No apelo, a parte recorrente aponta que as aludidas obrigações não teriam sido honradas, em suma, em razão da “falta de repasses de valores devidos pela Prefeitura Militar de Brasília”, no compreendido entre fevereiro de 2008 e maio de 2015. Contudo, é certo que competia ao então presidente da mencionada entidade associativa, cujas atribuições se assemelham às de um síndico, na hipótese de ausência de repasses de numerário pela Prefeitura Militar de Brasília, e de inadimplemento das cotas condominiais pelos moradores, diligenciar, judicial ou extrajudicialmente, de modo a cumprir e fazer cumprir a convenção condominial, o regimento interno e as determinações da assembleia, além de cobrar os condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas, nos termos do art. 1.347, incisos V e VII, do CC, o que não foi realizado.

7. É dizer, a alegada ausência de repasses de valores pela Prefeitura Militar de Brasília, bem como o inadimplemento das cotas condominiais por parcela dos moradores, não liberam o presidente dessa entidade associativa da obrigação de efetuar o pagamento tempestivo das dívidas da associação, tampouco de buscar, judicial e extrajudicialmente, o recebimento dessas importâncias, nos moldes do art. 1.347, incisos V e VII, do CC. Ademais, apresentadas as contas pelo réu, ora apelante, e solicitados esclarecimentos pela autora acerca do pagamento intempestivo das obrigações da entidade associativa no aludido período, o ora apelante nada esclareceu, apesar de devidamente intimado para tanto.

8. Afigura-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao acolher apenas parcialmente as contas prestadas pelo apelante, apurando saldo em favor da parte autora, decorrente das despesas assumidas pela associação em decorrência do pagamento intempestivo de dívidas realizado pelo seu então presidente, ora apelante.

8. Por fim, não há falar em saldo a ser restituído, pela associação, à parte apelante, tendo em vista que os documentos apresentados aos autos não se afiguram suficientes a apontar que o apelante, na qualidade de então presidente da associação, tenha desembolsado quantias próprias para pagamento de despesas de titularidade da referida entidade associativa.

9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.